Tribunal: STF
Processo: RE 220699
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-12
Data de publicação: 2000-12-12

Ementa:
EMENTA: Empresa Brasileira de Correios e
 Telégrafos.
Execução.
                     - Recentemente, ao terminar o julgamento do RE
 220.906 que
versava a mesma questão, o Plenário desta Corte decidiu que foi
 recebido pela
atual Constituição o Decreto-lei nº 509/69, que estendeu à Empresa
 Brasileira de
Correios e Telégrafos os privilégios conferidos à Fazenda Pública,
 dentre os quais
o da impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços, devendo a
 execução
contra ela fazer-se mediante precatório, sob pena de ofensa ao
 disposto no artigo
100 da Carta Magna.
                     - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.

                     Recurso extraordinário conhecido e provido.